Tribunal: TJSP
Processo: 1001398-77.2024.8.26.0210
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão verificada no que se refere ao termo inicial da correção monetária do valor da indenização por danos morais, majorado em grau recursal. Incidência a partir da data da publicação do v. acórdão e não da r. sentença. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.